Tribunal: TJMT
Processo: 1015954-81.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015954-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ENVOLVIMENTO EM EMPREITADA DESTINADA AO INGRESSO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave durante o cumprimento da pena, em razão do envolvimento do apenado em fato definido como crime doloso relacionado ao ingresso de substância entorpecente em unidade prisional, determinando a alteração da data-base para progressão de regime e a perda de 1/6 dos dias remidos. A defesa sustenta a impossibilidade do reconhecimento da falta grave sem condenação transitada em julgado e a atipicidade da conduta, por configurar mero ato preparatório impunível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso exige o trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do fato; e (
ii
) estabelecer se o Juízo da Execução pode afastar o reconhecimento da falta grave com fundamento na alegada atipicidade da conduta imputada ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 118, I, da Lei de Execução Penal autoriza o reconhecimento de falta grave quando o condenado pratica fato definido como crime doloso, sem exigir condenação penal transitada em julgado.

4.
A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

5.
O Juízo da Execução exerce cognição sumária sobre os fatos relacionados à disciplina prisional e à regularidade da execução da pena, não lhe competindo antecipar juízo absolutório nem realizar exame aprofundado de tipicidade penal, autoria ou mérito da imputação criminal.

6.
A discussão acerca da configuração de tentativa, consumação ou mero ato preparatório impunível constitui matéria própria da ação penal em curso, dependente de instrução probatória exauriente perante o Juízo competente.

7.
A existência de elementos indicativos de autoria e materialidade, consubstanciados nos registros da persecução penal e na denúncia oferecida pelo Ministério Público, é suficiente para o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal.

8.
A realização de audiência de justificação com a presença do apenado, da defesa técnica e do Ministério Público assegura o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

9.
A perda de 1/6 dos dias remidos observa os critérios de proporcionalidade e individualização da sanção disciplinar, encontrando amparo nos
arts
. 57 e 127 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal dispensa o trânsito em julgado da respectiva ação penal.

2.
O Juízo da Execução não possui competência para realizar exame aprofundado da tipicidade penal ou antecipar juízo absolutório sobre fato objeto de ação penal em curso.

3.
A demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato definido como crime doloso autoriza o reconhecimento da falta grave na execução penal.

4.
A audiência de justificação realizada com observância do contraditório e da ampla defesa supre as exigências do devido processo legal para apuração da falta grave.

5.
A perda de dias remidos é válida quando fundamentada e fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da sanção disciplinar.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 57, 66, 118, I, e 127; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, XXXIX, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; STJ,
AgRg
no HC n. 960.944/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STF, RE 972.598/RS, j. 04.05.2020; TJMT, N.U. 1013629-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 18.07.2025; TJMT, N.U. 1018181-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.06.2024; TJMT, N.U. 1007386-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Wellington de Leon Lino da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT — seq. 120.1 —, que, em audiência de justificação realizada em 19 de março de 2026, reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, determinou a alteração da data-base para fins de progressão de regime e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.

Ao que se verifica dos autos, o agravante cumpre pena unificada de 24 anos e 12 dias de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. Consta que, em 1º de setembro de 2024, no curso da execução penal, o agravante teria atuado como mentor e organizador de empreitada criminosa voltada ao ingresso de substância entorpecente no estabelecimento prisional, instrumentalizando o cadastro de visitantes — cedendo seu nome para viabilizar o acesso de uma visitante à unidade — com o propósito de fazer ingressar entorpecentes. A visitante foi flagrada pelos agentes de segurança na portaria da unidade portando a substância ilícita, antes de efetuar a entrega ao agravante.

Os fatos deram origem à ação penal nº 1022176-07.2024.8.11.0042, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal da Capital, com audiência de instrução e julgamento designada para 30 de junho de 2026.

Em audiência de justificação, o agravante relatou que cedeu seu nome a terceiro, mediante contraprestação financeira, para que uma visitante ingressasse na unidade prisional, alegando desconhecer que a mulher portaria entorpecentes e sustentando ter agido de boa-fé.

A defesa técnica, por sua vez, arguiu a ausência de sentença condenatória transitada em julgado, a atipicidade da conduta — ao argumento de que o verbo "solicitar" não integra o núcleo do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 — e a configuração de mero ato preparatório impunível, diante da interceptação da droga antes da entrega ao destinatário.

O Juízo
a quo
rechaçou as teses defensivas
, sob

f
undamento
de
que a competência do Juízo da Execução não abrange o reexame de tipicidade penal, matéria reservada ao Juízo criminal cognitivo, e que, nos termos da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória, bastando a demonstração de envolvimento do apenado em fato que, em tese, configure crime doloso. Reconheceu, assim, a falta grave com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, fixou nova data-base e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos
(id.
36052185
0)
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese: (a) que o Juízo da Execução tem o dever de exercer controle mínimo de legalidade sobre a conduta imputada, não podendo chancelar punição disciplinar fundada em fato manifestamente atípico; (b) que a conduta descrita — solicitação de ingresso de drogas, com interceptação antes da entrega — configura mero ato preparatório impunível, não alcançado pelo tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas; (c) que a Súmula 526 do STJ pressupõe a existência de crime viável em tese, o que não ocorreria na hipótese; e (d) que a manutenção da decisão viola os princípios da legalidade estrita, da tipicidade e da reserva legal, previstos no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal
(id.
360515897
)
.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, com certidão de tempestividade acostada aos autos
(id.
360521852
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante teria atuado como mentor e organizador da empreitada criminosa, coordenando de forma remota a aquisição e o ingresso de entorpecentes na unidade prisional, e que a Súmula 526 do STJ pacificou o entendimento de que o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação
(id.
360521855
)
.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte
(id.
360521856
)
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, sob entendimento assim sumariado:

Sumário – Agravo em execução penal – Recurso da Defesa – Pretensão de reforma da decisão agravada que reconheceu o cometimento de falta grave e, como consequência, determinou a modificação da data-base e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos – Alegação de atipicidade da conduta – Improcedência –
Atipícidade
ou tipicidade da conduta que deverá ser analisada no decurso da ação penal já instaurada, cuja audiência de instrução já está agendada para o dia 30.06
p.v
. – Falta grave
carcterizada
- Incompetência do juízo da execução penal – Desnecessidade do trânsito em julgado da nova ação penal – Precedentes do STJ e TJMT - Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ao que se verifica dos autos, o presente recurso insurge-se contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante
Wellington de Leon Lino da Silva
, em razão do seu envolvimento, no curso da execução penal, em fato definido como crime doloso — tráfico de entorpecentes —, com a consequente alteração da data-base e perda de 1/6 dos dias remidos.

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

De início
, cumpre destacar que a controvérsia central trazida pela defesa desdobra-se em d
uas

teses
argumentativ
a
s:
a
primeir
a
, de natureza processual,
questiona a competência do Juízo da Execução para reconhecer a falta grave sem aguardar o desfecho da ação penal cognitiva;
a
segund
a
, de natureza material, sustenta a atipicidade da conduta imputada, ao argumento de que a interceptação da droga antes da entrega ao destinatário configuraria mero ato preparatório impunível. Nenhum
a das teses
, contudo, revela-se apt
a
a infirmar a decisão agravada
, como passo a expor.

1. D
a desnecessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento da falta grave
.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, estabelece de forma expressa que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. A norma não condiciona o reconhecimento da falta grave à existência de sentença condenatória definitiva, limitando-se a exigir que o fato praticado seja, em tese, definido como crime doloso.

A esse respeito, estabelece o Enunciado nº 526 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."

A
ratio
do verbete sumular revela-se de meridiana clareza: exigir o trânsito em julgado de nova condenação como condição para o reconhecimento da falta grave tornaria a previsão legal letra morta. O tempo necessário para o encerramento definitivo de um processo criminal — com todos os recursos cabíveis — muito provavelmente superaria o próprio período remanescente de cumprimento da pena anterior, esvaziando por completo a efetividade da medida regressiva e subvertendo a lógica do sistema progressivo de execução penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal,
bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
" (STJ,
AgRg
no HC n. 960.944/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, publicado em 11/03/2025).

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público ao destacar que o agravante foi denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes — ação penal nº 1022176-07.2024.8.11.0042, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal da Capital —, com audiência de instrução e julgamento já designada
para data próxima
, evidenciando o regular andamento da persecução penal e a existência de elementos concretos de autoria e materialidade.

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, não discrepa do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. A propósito, a Terceira Câmara Criminal desta Corte, em julgamento recente, assentou que "
a prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão cautelar de regime, ainda que não haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado. A realização de audiência de justificação, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, assegura o contraditório e o devido processo legal
" (TJMT, N.U 1013629-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/07/2025).

No mesmo diapasão, a Segunda Câmara Criminal desta Corte já decidiu que "
nos termos do artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. Matéria pacificada nos tribunais superiores,
ex
vi Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça
" (TJMT, N.U 1018181-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/06/2024).

Nesse contexto, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência não se sustenta. O reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal não implica antecipação de juízo condenatório, tampouco usurpação da competência do Juízo criminal cognitivo.

Cuida-se, antes, de medida de natureza executória, fundada em indícios suficientes de autoria e materialidade
,
consubstanciados na prisão em flagrante, no auto de apreensão, no boletim de ocorrência e no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, que visa preservar a integridade do sistema progressivo de cumprimento de pena e
a disciplina intramuros.

2. D
a alegada atipicidade da conduta e a tese do ato preparatório impunível
.

A defesa sustenta que a conduta do agravante
(
consistente em ceder seu nome para viabilizar o ingresso de visitante portando entorpecentes
)
configuraria mero ato preparatório impunível, porquanto a droga teria sido interceptada antes da efetiva entrega ao destinatário, e o verbo "solicitar" não integraria o rol taxativo dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A tese, conquanto tecnicamente elaborada, não prospera no âmbito da execução penal.

Cumpre destacar, de início, que o Juízo da Execução não atua como instância revisora antecipada da imputação criminal, nem lhe compete antecipar juízo absolutório que é da exclusiva atribuição do Juízo criminal cognitivo.

A competência funcional do Juízo da Execução, delimitada pelo art. 66 da Lei de Execução Penal, volta-se à fiscalização e à regularidade do cumprimento da pena, abrangendo o controle dos incidentes executórios
(
progressão e regressão, detração, livramento condicional
),
mas não o reexame aprofundado de elementos próprios do juízo de conhecimento, tais como tipicidade, dolo, autoria e suficiência probatória para fins de absolvição.

Admitir o contrário
,

(
transformar o Juízo da Execução em instância de controle prévio da tipicidade penal
)
implicaria subverter a lógica do sistema processual penal, criando uma via paralela de absolvição antecipada incompatível com a natureza instrumental da execução penal.

A discussão sobre a configuração ou não do tipo penal, sobre a existência de tentativa ou de mero ato preparatório, sobre a presença ou ausência do elemento subjetivo, revela-se matéria de mérito da ação penal em curso, cujo exame demanda instrução probatória plena, contraditório amplo e cognição exauriente
,
atributos que a via estreita da execução penal não comporta.

Ademais, a narrativa fática constante dos autos revela que a conduta do agravante não se limitou a uma simples solicitação desvinculada de qualquer ato concreto.

Consoante se extrai da denúncia ofertada pelo Ministério Público na ação penal nº 1022176-07.2024.8.11.0042, o agravante teria atuado como mentor e organizador da empreitada criminosa, coordenando de forma remota a aquisição e o ingresso de entorpecentes na Penitenciária Central do Estado, instrumentalizando o cadastro de visitantes sob o pretexto de amizade para fins exclusivamente delituosos. Tal descrição fática, se confirmada na instrução criminal, aponta para conduta que vai muito além da mera solicitação abstrata invocada pela defesa.

Nesse cenário, a questão de saber se a conduta descrita configura tentativa de tráfico, participação em tráfico consumado ou mero ato preparatório impunível — debate que a defesa pretende resolver nesta sede — mostra-se prematura e incompatível com o âmbito cognitivo da execução penal. Tal definição compete, com exclusividade, ao Juízo criminal que conduz a ação penal, após instrução probatória completa.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de reconhecimento de falta grave, basta a demonstração de que o apenado se envolveu em fato que, em tese, configura crime doloso, sendo a discussão aprofundada sobre tipicidade, autoria ou eventual absolvição reservada ao Juízo competente da ação penal em trâmite.

A Súmula 526 do STJ, ao dispensar o trânsito em julgado, pressupõe exatamente que o Juízo da Execução opere com cognição sumária sobre o fato imputado, sem adentrar no mérito da imputação criminal.

Acrescente-se que a própria decisão agravada ressalvou expressamente que eventual absolvição futura não impede a revisão dos efeitos da falta grave, o que afasta qualquer alegação de irreversibilidade ou prejuízo definitivo ao agravante. A medida, portanto, revela-se proporcional e reversível, não configurando constrangimento ilegal.

3. Quanto à regularidade do procedimento
.

Cumpre registrar que a audiência de justificação foi regularmente realizada em 19 de março de 2026, com a presença do agravante, de sua defensora pública e do representante do Ministério Público, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude.

O agravante teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e a defesa técnica arguiu todas as teses que entendeu pertinentes. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, lastreada em elementos concretos dos autos que indicam a prática de fato típico pelo agravante durante a execução penal.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
" (STF, RE 972.598/RS, julgado em 04/05/2020).

4
.

Quanto à perda de 1/6 dos dias remidos
.

A perda de 1/6 dos dias remidos, determinada com fundamento no art. 127 da Lei de Execução Penal, revela-se proporcional à gravidade da falta reconhecida.

O Juízo
a quo
, ao fixar a sanção em sua menor proporção — 1/6, e não o máximo de 1/3 —, demonstrou adequada ponderação entre a gravidade da conduta e os princípios da individualização e da proporcionalidade da sanção disciplinar. A fundamentação apresentada, lastreada na ausência de elementos que justificassem a aplicação da sanção em maior proporção, atende às exigências do art. 57 da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se tecnicamente irrepreensível, encontrando amparo na legislação de regência, na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e na orientação desta Corte de Justiça
,
no sentido de que “
A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de condenação com trânsito em julgado
.
A perda de até 1/3 dos dias remidos pode ser imposta com base na gravidade da falta e no histórico do apenado, desde que fundamentada nos termos dos
arts
. 57 e 127 da LEP.”

(N.U 1007386-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

À vista do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prática de falta grave por
Wellington de Leon Lino da Silva
, determinou a alteração da data-base para fins de progressão de regime e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026